Tribunal: STF
Processo: ARE 1501485
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 222, p. 1-18), assim ementado:



    “APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Sentença absolutória - Pleito para condenação - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Firmes e seguras palavras dos policiais, com pequenas divergências que não as maculam, não afastadas pelas falas de vizinhos, pouco críveis - Condenação de rigor - Dosimetria - Réu portador de maus antecedentes e reincidência específica, que fugiu após agredir um carcereiro durante transferência e flagrado com considerável quantidade de cocaína - Exasperação necessária - Regime fechado de rigor - Recurso ministerial provido.” (eDOC 222, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 233, p. 1-6). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 229, p. 1-15), no qual se sustentou ofensa ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 230, p. 1-18).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 245-246). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 249, p. 1-11), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 251, p. 1-8).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.391.069/SP (eDOC 272, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 283-316). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 322, p. 1).



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente recurso (eDOC 326, p. 1-6). Após, diante da interposição de agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 328, p. 1-10), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado referido agravo regimental e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 332, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 245, p. 1-3):



    “(...) Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre tal requisito, já se pronunciou a supracitada Corte: ‘(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). (...)’. (ARE 1229212 AgR-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122, DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020.)



    Oportuno ressaltar, ainda, a seguinte decisão da referida Corte: ‘(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública.’ (ARE 1343627 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020)



    Consigno, também, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (..).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021).” (eDOC 230, p. 3-4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente